Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-91.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DO BEM ILÍCITO NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em desclassificação do crime de receptação simples para a sua modalidade culposa quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido.

2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar a licitude do bem adquirido ou o desconhecimento da sua origem ilícita, o que não se verificou na espécie.

3. Recurso conhecido e desprovido.